Tribunal: STF
Processo: Rcl 50198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI’s 4.357 e 4.425. Regime especial de pagamento de precatórios. Emenda Constitucional 62/2009. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021. Ausência de aderência estrita. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Fortaleza/CE, em face da decisão administrativa proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 8510549-14.2012.8.06.0000, ante a alegada afronta ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) determinado ao Município, por decisão administrativa, aporte do percentual equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida, na conta vinculada do regime especial dos precatórios, com base no art. 59, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019, em que indicado parâmetros da EC 62/2009;



    (ii) a despeito da modulação dos efeitos fixada por esta Suprema Corte, ao exame das ADI’s 4.357 e 4.425, para manutenção do regime especial de pagamento de precatórios estabelecido pela EC 62/2009 por cinco exercícios financeiros, foi posteriormente instituído, pelas Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, novo regime de pagamento de precatórios, com parâmetros diversos, que devem ser aplicados à hipótese dos autos;



    (iii) a Presidência do TJCE, a partir de 2020, com a publicação da Resolução CNJ nº 303/2019, passou a exigir do Município, que vinha aportando o percentual de 0,63% da sua receita corrente líquida, o pagamento de 1% sobre essa base de cálculo, redundando em um acréscimo de mais de 60% do valor da parcela anual;



    (iv) impetrado mandado de segurança pelo Município, foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a regularidade do percentual de 0,63% da RCL em relação ao ano de 2020;



    (v) em 2021 o TJCE voltou a exigir, a partir de agosto, o aporte de 1% da RCL, malgrado a homologação prévia do percentual de 0,63%, determinada, ainda, a apuração da diferença desde janeiro deste ano;



    (vi) o percentual mínimo da RCL a ser aportado pelo ente público é o praticado a partir da vigência da EC 94/2016, que inseriu o art. 101 no ADCT, equivalente a 0,63% para o Município de Fortaleza (média do comprometimento dos anos de 2012 a 2014), sob pena de conferir inapropriada sobrevida à EC 62/2009, declarada inconstitucional pelo STF;



    (vii) a destinação de quantia elevada para o pagamento dos precatórios acarreta privação de recursos para outras atividades finalísticas do Município, como saúde, educação e infraestrutura urbana da cidade, notadamente se considerada a significativa perda de arrecadação em 2020 em decorrência da pandemia. Alude, no ponto, à impossibilidade de prestação de serviço público adequado, caso seja determinado o sequestro de recursos do orçamento municipal.



    3. Requer, em liminar, a suspensão da eficácia das decisões reclamadas, para impedir a exigência de depósito da alíquota de 1% da RCL, bem como autorizar o aporte de 0,63%.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    4. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas ADI’s 4.357 e 4.425.



    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pelo ato reclamado, do novo regime especial de pagamento de precatórios, ao determinar o aporte de 1% do percentual de sua receita corrente líquida, consoante previsto na EC 62/2009, cujo regime já foi declarado inconstitucional por esta Suprema Corte.



    4. No julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 62/2009, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim.



    5. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.



    6. O regime especial de pagamento, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Britto, então relator da ADI 4.357, em seu voto: 



    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14); 



    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei) 



    7. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016. Confira-se:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (Destaquei)



    8. Após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Congresso Nacional, em 15.12.2016, com o escopo de concretizar as conclusões tomadas por esta Suprema Corte nas ADI’s 4.357 e 4.425, promulgou as Emendas Constitucionais 94/16 e 99/2017, regulamentando novo regime especial de pagamento de precatórios, a serem quitados até 31.12.2020.



    9. A constitucionalidade da EC 94/2016, no que diz com a autorização de utilização de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, foi questionada na ADI 5.679.



    O Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais.



    10. Com o advento da EC 99/2017, foi autorizada a utilização de mecanismos alternativos para o pagamento dos precatórios, elastecido o prazo final do regime especial para 31.12.2024, bem como determinado o pagamento mediante deposito mensal em conta especial do Tribunal de Justiça local de 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos.



    11. Atualmente, com a entrada em vigor da EC 109/2021, o prazo final para quitação dos precatórios pelo regime especial foi prorrogado para 31.12.2029.



    12. Feitas essas considerações, reproduzo o ato reclamado, proferido em 30.9.2021, na fração de interesse (destaquei): 



    “Da análise do presente processo administrativo de acompanhamento do cumprimento do regime especial pelo Município de Fortaleza, observo que o ente compareceu aos autos, nas páginas 1047/1049, 1050/1057 e 1058/1059. A primeira refere-se ao plano de pagamento de parcelas do regime especial para o exercício de 2022. As demais relacionam-se com a utilização de saldo de depósitos judiciais para quitação de valores pendentes, ainda correspondentes ao ano de 2021. Passo a enfrentar tais questões isoladamente. 



    [...]



    (2) Passo a analisar a petição de páginas 1050/1057. Nela, o Município de Fortaleza informa o valor disponível na conta n.° 1.715.523-5, agência n° 4030, da Caixa Econômica Federal, em que se encontram os recursos provenientes dos depósitos judiciais. No azo, solicita a utilização de tais recursos para fins de liquidação das parcelas remanescentes do exercício de 2021.



    Na sequência, o ente atravessa nova petição, de páginas 1058/1059, informando o saldo atual da conta acima mencionada (R$ 9.333.549,21), requerendo a utilização da aludida quantia para fins de liquidação das parcelas referentes aos meses de setembro, outubro e fração da parcela de novembro do ano em curso. 



    Da análise da proposta apresentada pelo ente, observo que não foi considerado o novo percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida para fins do cálculo da parcela de 2021, tudo nos moldes do quanto resulta da decisão de páginas 1038/1039. 



    Sendo assim, determino que seja certificado nos autos o saldo da conta em que depositados os recursos provenientes dos depósitos judiciais. Determino, ademais, que a Coordenadoria de Cálculo de Precatórios certifique a situação do ente perante o regime especial de pagamentos, esclarecendo quanto efetivamente foi aportado e quanto deveria ter sido, tudo em cumprimento ao que decidido quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 0623085-26.2020.8.06.0000. 



    Anoto que a decisão proferida naqueles autos ainda não transitou em julgado. O recurso pendente (embargos de declaração), contudo, não tem o condão de suspender os efeitos da decisão ali proferida. Nestas condições, há e ser cumprido o que ali restou decidido. 



    Cumpra-se, pois, o que ates restou disposto. 



    (3) Expedientes necessários.”



    13. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a decisão, proferida em 19.8.2021, referenciada no decisum supratranscrito:



    “[...]



    (2) Sem prejuízo, passo a analisar os documentos acostados às págs. 1001/1033, alusivos ao acórdão e despacho exarados nos autos do Mandado de Segurança n.º 0623085-26.2020.8.06.0000, manejado contra ato desta Presidência que majorou o percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) a ser aportado pelo ente no exercício de 2020.



    Concedida parcialmente a segurança, foi reconhecida a regularidade da utilização do percentual de 0,63% sobre a RCL no cálculo da parcela anual de regime especial referente ao exercício de 2020, exclusivamente. Entretanto, para o exercício de 2021 restou decidido que o índice a ser aplicado é de 1% da Receita Corrente Líquida do ente, tudo nos moldes do quanto previsto no artigo 59 da Resolução n.º 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Consulta aos autos do referido MS permite entrever que ainda não houve trânsito em julgado, notadamente em decorrência da interposição de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo. Referidos embargos de declaração pendem de apreciação. Não possuem, de qualquer sorte, efeito suspensivo. Sendo assim, a decisão prolatada está apta a produzir efeitos, pelo que imprescindível dar cumprimento ao que ali restou decidido. 



    Sendo assim, autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para que seja promovido novo cálculo da parcela mensal referente ao exercício 2021, devendo ser observado, para tanto, o que restou decidido nos autos do Mandado de Segurança n.º 0623085-26.2020.8.06.0000. Na oportunidade, deverá ser realizada nova consolidação da dívida do Município de Fortaleza. 



    Após, autos imediatamente conclusos. 



    (3) Por fim, reporto-me aos pedidos formulados pelo Município de Fortaleza quanto ao uso de recursos provenientes dos depósitos judiciais para fins de liquidação de parcelas de regime especial concernentes ao exercício de 2021 (páginas 974 e 987). Ao apreciar o pedido, determinei que fosse transferido o saldo da conta n° 01715523-5, agência 4030, operação 040, da Caixa Econômica Federal, consoante despacho de página 979.



    Conforme se vê na certidão de página 993, foi transferido para a conta única do município, oriundos dos depósitos judiciais, o valor de R$ 15.100.436,85 (quinze milhões, cem mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), em 17/06/2021. 



    Possível, em tese, a utilização de recursos provenientes de depósitos judiciais para quitação de débitos de precatórios (arts. 58, 60 a 63 e 65 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ). 



    Ocorre que, até a prolação da decisão proferida no MS identificado no item anterior, o Município de Fortaleza aportava, mensalmente, apenas 0,63% da RCL. Como referida decisão restringiu seus efeitos a 2020, indiscutível que há diferença por ser recolhida, correspondente às parcelas vencidas desde janeiro de 2021. 



    Ao invés de ser utilizado para abatimento dos valores que devem ser aportados mensalmente (parcelas vincendas), como parece pretender o ente devedor, referido valor pode servir para quitar/abater aquilo que deve ser recolhido como decorrência da diferença antes identificada (parcelas vencidas do exercício de 2021). 



    Assim, ainda antes de deliberar a respeito da possibilidade de utilização dos recursos provenientes do depósitos judiciais já mencionados e de como ela ocorrerá, se deferida, determino que a Coordenadoria de Cálculos apure o quanto efetivamente foi aportado e o quanto deveria ter sido, observados os limites da decisão lançada no MS em questão. 



    Imediatamente após, conclusos. 



    (4) De tudo ciência ao Município de Fortaleza.



    (5) Expedientes necessários.”



    14. Transcrevo, ademais, as informações, de 1º.9.2021, do Coordenador de Cálculos dos Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:



    “Em cumprimento à decisão administrativa de págs. 1038/1039, informo que a parcela mensal do Município de Fortaleza, recalculada para o exercício 2021, importa em R$ 5.834.826,27 (cinco milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), quantia correspondente a 1/12 de 1,00% da Receita Corrente do Líquida (RCL) do ente em questão, conforme planilha anexa. 



    Informo também que o Município de Fortaleza aportou junto à conta única, nos meses de janeiro a agosto do corrente ano, o montante de R$ 33.497.806,35 (trinta e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo: 



    [...]



    Informo ainda que, tendo em vista o novo valor mensal supramencionado, o total apurado relativo às parcelas de janeiro a agosto de 2021 importa em R$ 46.678.610,16 (quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e dez reais e dezesseis centavos). 



    Dessa forma, observa-se uma diferença em aberto no montante de R$ 13.180.803,81 (treze milhões, cento e oitenta mil, oitocentos e três reais e oitenta e um centavos), quantia relativa à diferença das parcelas de janeiro a agosto do corrente ano. 



    Apresento, por fim, a nova planilha com o montante da dívida do Município de Fortaleza junto aos tribunais do Comitê Gestor, calculada nos termos do § 4°, artigo n° 59 da Resolução n° 303 do Conselho Nacional de Justiça. 



    É o que informo.”



    15. A seu turno, a Resolução CNJ nº 303/2020 – que dispõe sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, considerando as inovações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, bem como a redação dada ao art. 101 do ADCT pela EC 99/2017 –, previu, na redação original do art. 59 (utilizado como fundamento para calcular o percentual devido pelo ente municipal para quitar as dívidas dos precatórios):



    “Art. 59. O depósito de que trata o art. 101 do ADCT corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do ente devedor, apurada no segundo mês anterior ao do depósito, considerado o total da dívida de precatórios. 



    § 1º O percentual de que trata o caput deste artigo deverá ser suficiente à quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1º de julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, recalculado anualmente.



    § 2º Quando variável o percentual de que trata o § 1º deste artigo, será devido, a título de percentual mínimo, aquele fixado como mínimo, de responsabilidade do ente devedor, pela Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009.



     § 3º O percentual mínimo de que trata o § 2º somente é aplicável quando o percentual suficiente referido no § 1º for inferior a ele. 



    § 4º A revisão anual do percentual de que trata o § 1º considerará: 



    I – o saldo devedor projetado em 31 de dezembro do ano corrente, composto inclusive de eventuais diferenças apuradas em relação ao percentual da RCL devido em conformidade com o disposto no art. 101 do ADCT; 



    II – a dedução dos valores das amortizações mensais a serem feitas até o final do exercício corrente, bem como do valor das amortizações efetivamente realizadas junto à dívida consolidada de precatórios; e 



    III – a divisão do resultado pelo número de meses faltantes para o prazo fixado no art. 101 do ADCT, incluídos no cálculo da dívida os precatórios que ingressaram no exercício orçamentário do ano seguinte.”



    16. Por fim, colho parte da ementa do Mandado de Segurança julgado pela Corte de origem:



    “[...]



    8. Na gestão dos precatórios sob regime especial, a tomada de decisões deve atentar para as consequências práticas causadas ao erário, não podendo ser desprezados os graves reflexos eventualmente produzidos na programação orçamentária do ente devedor frente ao interesse público primário. Ainda que no intuito de atender às normas de regência, a revisão do ato administrativo não pode ser arbitrária, editada sem a oitiva anterior do interessado, nem impor a este condições desarrazoadas para a adequação da situação, especialmente quando é possível chegar a um denominador comum ou, pelo menos, proporcional. Tal digressão guarda estreito liame com o teor de alguns dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB, especialmente os arts. 20 e 21, dignos de nota ante a evidente repercussão na quadra do Direito Público. Precedente do TJCE: Mandado de segurança nº 0626945-06.2018.8.06.0000. 



    9. Na espécie, revela-se violador dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do contraditório o ato do Presidente do TJCE que, a pretexto de adequação à Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, surpreendeu o Município de Fortaleza - que já estava a cumprir as determinações baixadas pelo Tribunal de Justiça em novembro de 2019, devidamente inseridas no orçamento público - submetendo-o a um acréscimo significativo sobre o valor destinado ao pagamento dos débitos de precatórios sob regime especial, sem a oportunidade de se manifestar previamente à majoração impositiva de expressivo desembolso para aquela finalidade.



    [...]



    Segurança parcialmente concedida para cassar o ato coator e reconhecer a regularidade da utilização do percentual de 0,63% sobre a receita corrente líquida no cálculo da parcela anual do regime especial de pagamento de precatórios do Município de Fortaleza, especificamente quanto ao ano de 2020.”



    17. Consoante se depreende das decisões transcritas, das informações do Coordenador de Cálculos dos Precatórios da Corte reclamada, bem como da narrativa trazida pelo reclamante, o plano de pagamento de precatórios foi elaborado para o ano de 2020 com o aumento do percentual de 0,63% para 1% da receita corrente líquida do Município, tendo em vista o novo regime especial instituído pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, em que criados novos critérios, pelo art. 101 do ADCT, para quitação dos débitos.



     Nada obstante, concedida parcialmente a segurança, em mandamus impetrado pelo Município de Fortaleza, para manter, especificamente em relação ao ano de 2020, o valor anterior de 0,63% da RCL para o pagamento dos precatórios, ante os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do contraditório, surpreendido o ente municipal com aportes superiores ao que fora estipulado em 2019 e que já havia sido objeto de dotação orçamentária.



    Restrita a concessão da segurança ao ano de 2020, foi mantido para o ano de 2021 o percentual de 1% da receita corrente líquida do Município para o pagamento dos precatórios, nos termos da redação original do art. 59 da Resolução CNJ nº 303/2019 que, na época em que proferida a decisão reclamada, previa como percentual mínimo o fixado pela EC 62/2009.



    Atualmente, com a alteração do art. 101 do ADCT pela EC 109/2021, o percentual mínimo é aquele praticado pelo ente devedor na data da entrada em vigor do regime especial instituído pelo nova emenda.



    18. Nesse contexto, conforme consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame do MS 36.035 AgR, diante da substituição da discussão sobre o Regime Especial de pagamentos da EC 62/2009, não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou novo recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça, com base na data limite de 31/12/2029, afasta-se, assim, o interesse na discussão sobre o percentual para períodos passados, cabendo ao Estado apresentar ao Tribunal de Justiça local plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029 (MS 36.035 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.9.2021).



    A reclamação constitucional não é sede adequada para discutir se a elaboração do plano de pagamento dos precatórios do Município está, de fato, em conformidade com os novos parâmetros estabelecidos pelas supervenientes Emendas Constitucionais que elasteceram o prazo para pagamento final do débitos. Referido pleito deve ser feito perante o Tribunal de origem.



    Isso porque, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 43.426 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    Demais disso, consoante ponderado pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 21.409, ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão, a inviabilizar qualquer atuação desta Corte quanto à alteração do plano de pagamento dos precatórios do Município reclamante (Rcl 21.409, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).



    19. Na hipótese vertente, ao contrário do que alegado pelo reclamante, extrai-se das decisões transcritas que o plano de pagamento de precatórios para o ano de 2021 não foi estipulado, pela Corte reclamada, com fundamento na EC 62/2009, mas com esteio nas regras fixadas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, fixado percentual suficiente para a quitação de seus débitos, consoante definido no art. 101 do ADCT, regulamentado pela Resolução CNJ nº 303/2019.



    20. Ausente, no ponto, similitude entre o ato reclamado e o que decidido por esta Suprema Corte nos parâmetros suscitados.



    Isso porque as novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (EC’s 94/2016, 99/2017 e 109/2021) não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADI’s 4.425 e 4.357.



    21. A corroborar esse entendimento, extraio da decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, ao exame da Rcl 32.926:



    “Pode-se observar que a presente reclamação objetiva a manifestação desta Corte acerca de temas que não foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425, quais sejam, permanência do pagamento de precatórios nos moldes da EC 62/2009, dada a sucessão de Emendas Constitucionais após o julgamento das referidas ADIs, que trouxeram novas diretrizes quanto ao pagamento dos precatórios vencidos e vincendos daqueles entes federativos que se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, na data de 25 de março de 2015.” (Rcl 32.926, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.8.2019).



    22. Com efeito, a jurisprud